Tribunal: TJPA
Processo: 0002100-14.2010.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002100-14.2010.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ISAIAS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, no caso específico do crime de roubo, quando o depoimento da vítima é claro, enfático e coeso no sentido da configuração da autoria e materialidade delitivas atribuídas ao acusado, mormente quando a imputação da conduta típica é corroborada por elementos probatórios colhidos e
m sede inquisitorial e judicial aptos a formar a convicção do julgador
, como se deu na espécie. Precedentes do STJ e TJPA.

2
. Apelação ministerial conhecida e provida para reformar a sentença absolutória impugnada e condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada no dia 27 de outubro de 2022,
sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por maioria de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Vencido o Revisor, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que votou por conhecer e negar provimento à apelação criminal.

Belém (PA), 27 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA
, na qual o réu
ISAÍAS DE MOURA
foi
absolvido
da imputação da prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Narra a
denúncia
(ID n. 5177436), que em 04 de outubro de 2010, por volta de 08h30min, policiais militares do 17º BPM de Xinguara foram acionados porque uma motocicleta Honda Bros, cor preta, estava abandonada na PA 150. Ao se dirigirem ao local, os agentes detiveram ISAIAS DE MOURA e ALEXANDRE DA HORA DE OLIVEIRA, os quais estavam a pé, “em atitude suspeita”. No âmbito inquisitorial, constatou-se que a motocicleta encontrada pertencia à JOCIMAR DA SILVA MOTA, o qual reconheceu ISAIAS e ALEXANDRE como autores do roubo de que fora vítima. Na oportunidade, JOCIMAR relatou que os acusados desferiram vários tiros de arma de fogo contra ele e sua amiga SARA, que foi atingida com um tiro de raspão nas costas. Diante narrativa fática, o representante do Ministério Público pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 129,
caput
, ambos do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, com a formação de autos derivados em face do acusado Alexandre da Hora de Oliveira, citado por edital, nos termos do art. 366 do CPP (ID n. 5177445), e prolação de sentença absolutória em face do acusado Isaías de Moura referente ao crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, e reconhecimento da prescrição relativamente ao delito tipificado no art. 129 do CP, sustentando o juízo sentenciante, em síntese, que não havia prova suficiente da materialidade delitiva para condenar o acusado (ID n. 5177449).

Em razões recursais (ID n. 5177450), o apelante requer a
condenação do réu
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, pugnando, ao fim, pelo provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (ID n. 5177450), a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID n. 5177451), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae,
correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que absolveu o réu, ora apelado, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, encartado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Preambularmente, convém assinalar que o artigo 157 do CP tipifica a conduta do agente que subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Trata-se, portanto, de delito complexo que tutela o patrimônio e a integridade psíquica ou física da vítima, restando consumado quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante a ocorrência de posse tranquila sobre
a res furtiva
. Nessa toada, as causas de aumento do concurso de pessoas (inciso II) e do emprego de arma de fogo (inciso I), implicam no acréscimo da pena em razão de acentuarem a potencialidade lesiva e a intimidação da ação delituosa.

A esse propósito, merece destaque a diretriz interpretativa estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça relativamente ao crime de roubo, no sentido de que “
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (
AgRg no AREsp 1078628/RJ
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/4/2018, cf.
https://bit.ly/3ezLNdq
). Isso porque, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes, razão pela qual mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor.

Feitas essas anotações prefaciais, tenho que a presente apelação visa a reforma de sentença penal absolutória, postulando o apelante pela condenação do réu como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. Em razões recursais, o Ministério Público ressalta que a autoria e a materialidade restaram sobejamente positivadas nos autos, especialmente diante da prova testemunhal produzida nas fases pré-processual e judicial. Argumenta que as palavras da vítima “foram sempre coerentes, afirmando ela categoricamente que o acusado praticou os delitos a ele imputados, afirmações que são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas de acusação e demais elementos de prova”, de tal sorte que inexiste margem para a absolvição levada a efeito pelo juízo
a quo.

Sob outro ângulo, o apelado em contrarrazões recursais reprisou os argumentos cristalizados na sentença recorrida, enfatizando a deficiência do acervo probatório reunido pela acusação e concluindo pelo desprovimento do apelo ministerial.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça revisitou os elementos de prova coligidos ao longo da marcha processual para, ao fim, manifestar-se pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença apelada.

Erigidas tais premissas, após análise exauriente da prova produzida nos autos, verifica-se na espécie que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram suficientemente comprovadas pela prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste espeque, com base no princípio da persuasão racional, passo a elencar os elementos probatórios que amparam o convencimento judicial nesse sentido, a saber:
os

a) Depoimento do Policial Militar Francisco Gomes do Prado, testemunha de acusação (ID n. 5177444 – págs. 14-15).

Ao rememorar os fatos, afirmou que “integrou a equipe que foi designada a verificar a situação de uma motocicleta, tipo BROS, na cor preta, que estaria abandonada ao longo da Rodovia, hoje denominada BR – 155 ou 158; QUE quando a equipe se deslocava pela rodovia no sentido Xinguara-Sapucaia, observaram que no sentido contrário vinham dois nacionais, um mais claro e franzino e um moreno mais forte, havendo ainda coincidência sobre o tipo de cabelo e feições faciais, em correspondência a notícia crime de um roubo que havia ocorrido a cerca de três dias antes, características que levaram a equipe a fazer um retorno e a proceder a abordagem dos ditos nacionais; QUE não se recorda sobre as declarações que os acusados prestaram aos demais integrantes da equipe, podendo afirmar que os mesmos conduzidos até a DEPOL para as verificações de praxe; QUE não se recorda do nome da vítima do roubo da motocicleta, podendo dizer que se lembra de sua fisionomia”.

b) Depoimento do Policial Militar Leônidas Gomes Cirqueira, testemunha de acusação (ID n. 5177444 – pág. 14).

O agente, que também participou da diligência, disse se recordar que, no tráfego em direção à motocicleta abandonada, encontraram dois sujeitos, um deles sem documentação, razão pela qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

c) Depoimento da vítima Pedro Paulo Santos da Luz (ID n. 5177444 – pág. 15).

Relatou os fatos com segurança e clareza, declarando de forma pormenorizada as circunstâncias do fato delituoso em juízo, ao afirmar “QUE em certo dia, por volta das 23:00/24:00 horas, quando, na companhia de sua namorada, nas proximidades do colégio Dom Luiz de Moura Palha, nesta Cidade, momento em que sua namorada chamou sua atenção para a eventual ocorrência, naquele instante, de um assalto que se desenvolveria em uma calçada ali existente; QUE havia no local uma motocicleta, tipo BROS, na cor azul;
QUE na cena do suposto crime havia um rapaz que seria a vítima, até porque o depoente o conhecia
,
bem como dois outros nacionais os quais empunhavam armas de fogo, podendo afirmar que um deles era o nacional aqui presente
; QUE tendo parado o veículo que conduzia, logo foi abordado pela nacional que não se encontra aqui presente, ocorrendo de o mesmo, dando uma gravata no depoente e colocando-lhe uma arma apontada a cabeça, determinar-lhe que saísse do veículo; QUE o depoente aproveitou-se de um pequeno descuido do acusado e, engatando a primeira marcha em seu veículo, logrou êxito em arrancar abruptamente, fugindo do alcance do mesmo; QUE o acusado que o abordou era forte, alto e moreno; QUE dias depois foi convocado a ir até a DEPOL para o fim de reconhecer os dois nacionais que haviam sido presos, sob a suspeita de estarem na detenção do veículo com as mesmas características acima descritas,
tendo imediatamente reconhecido ambos; QUE também reconheceu a motocicleta apreendida como sendo a mesma que estava sendo roubada no dia em que esteve presente na cena do crime
” (destaques nossos).

d) Depoimento da vítima Jocimar da Silva Mota (ID n. 5177437 – págs. 11/12).

Também descreveu o crime que sofrera de forma detalhada e coerente em esfera policial, ressaltando, naquela ocasião, “QUE, no dia 29/09/2010, por volta de 23:30 horas, o declarante/vítima encontrava-se em sua motocicleta HONDA BROS COR PRETA, PLACA JVE 7812, parado em frente a casa de sua amiga SARA NUNES PEREIRA DE SOUZA, localizada na Rua Marechal Cordeiro de Farias, 581 – Centro, onde conversava com a mesma, sendo que estava estacionado em frente da casa,
enquanto SARA estava do outro lado do muro, com o portão fechado, pois conversavam pelo portão da casa de SARA, oportunidade que ali chegaram dois indivíduos a pé, os quais lhe surpreenderam com armas de fogo, lhe deram voz de assalto e lhe obrigaram sob ameaça que lhes repassasse seu celular e sua carteira porta cédula
; QUE em seguida referidos indivíduos, ameaçando o declarante com as armas que portavam, pediram para que chamasse sua amiga SARA para abrir o portão, momento que falou em voz alta para SARA escutasse que a mesma não iria abrir o portão; QUE, em seguida um dos assaltantes bateu no portão, pedindo para que SARA abrisse; QUE sua amiga SARA desconfiada não abriu o portão;
QUE, neste momento passou pelo local uma pessoa em um automóvel e parou logo na frente e retornou de ré e parou emparelhado à motocicleta do declarante, momento que o assaltante ALEXANDRE DA HORA DE OLIVEIRA, o qual reconheceu nesta delegacia, deu uma gravata no condutor do veículo que nesta Depol soube chamar-se PEDRO PAULO SANTOS DA LUZ, tentando tirar o mesmo do interior do veículo, porém, não conseguiu tendo PEDRO PAULO arrancado com o veículo e saído do local; QUE, na sequência os assaltantes pegaram as chaves de sua motocicleta e lhe disseram que se a polícia aparecesse o primeiro a morrer era o declarante
, montaram na mesma e saíram do local em direção ao setor Novo Horizonte; QUE, logo em seguida chamou SARA para que ligasse para a polícia e quando SARA abriu o portão e saiu para ligar, os assaltantes retornaram na motocicleta do declarante já efetuando disparos com as armas que portavam, sendo que um dos projéteis atingiu SARA de raspão;
QUE, só não foi atingido por um dos projéteis por ter se jogado no chão e em seguida, após a saída dos assaltantes o declarante saiu correndo e encontrou com policiais militares
, os quais saíram em diligência, mas não conseguiram prender os assaltantes; QUE, no dia 04/10/2010, por volta de aproximadamente 09:00 horas, o declarante encontrava-se na relojoaria PLATINA, oportunidade que recebeu um telefonema de seu irmão, o qual lhe informou que era para se apresentar nesta delegacia pois dois indivíduos haviam sido presos suspeitos de roubar sua motocicleta e que sua motocicleta estava aprendida nesta delegacia;
QUE, de imediato se deslocou a esta unidade policial, onde ao chegar avistou sua motocicleta estacionada no pátio da delegacia e em seguida, a convite da autoridade policial se deslocou à sala de reconhecimento de onde através de um vidro peliculado avistou os indivíduos ISAIAS DE MOURA e ALEXANDRE DA HORA DE OLIVEIRA, tendo de imediato e com toda certeza e segurança reconhecido os mesmos como sendo os dois indivíduos que lhe assaltaram, roubaram sua motocicleta, seu aparelho celular e sua porta cédula, que continha R$55,00 reais em dinheiro, além de documentos pessoais e celulares, e ainda efetuaram vários disparos contra o declarante e sua amiga SARA, na tentativa de matá-los, porém, não conseguiram
, em virtude de não estarem usando capacete ou capuz; QUE, os dois criminosos ISAIAS DE MOURA e ALEXANDRE DA HORA DE OLIVEIRA portavam REVOLVERES CALIBRES 38 no momento em que lhe assaltaram” (destaques nossos).

e) Depoimento da vítima Sara Nunes Pereira (ID n. 5177437 – pág. 13).

Igualmente se manifestou em âmbito policial, confirmando os fatos narrados pelas demais vítimas, ressaindo que “no dia 29/09/2010, por volta de 23:30 horas, a declarante/vítima encontrava-se em sua residência, oportunidade que ali chegou seu amigo JOCIMAR DA SILVA MOTA, que estava em sua motocicleta HONDA BROS COR PRETA, PLACA JVE 7812, o qual parou a mesma em frente de sua casa e passaram a conversar pela brecha do portão, oportunidade que ali chegaram dois indivíduos a pé, os quais surpreenderam JOCIMAR, o abordaram e já lhe deram voz de assalto, ato contínuo a declarante se afastou do portão e ficou em pé na porta da sala de sua residência, observando a ação dos assaltantes, porém, não entendiam o que os mesmos falavam; QUE, neste momento entrou para sua residência e fechou a porta; QUE, na sequência a declarante escutou seu amigo JOCIMAR falar em voz alta “ELA NÃO VAI ABRIR O PORTÃO” e em seguida um dos assaltantes bateu no portão falando “ABRE AI SENHORA”, tendo a declarante se trancado dentro de casa; QUE passados alguns minutos seu amigo JOCIMAR bateu no portão pedindo para que a declarante abrisse, pois os indivíduos haviam roubado seu celular, sua motocicleta e sua carteira porta cédula e já haviam ido embora,
oportunidade que abriu o portão saiu e quando estava ligando para a polícia militar para comunicar o fato, os assaltantes retornaram na motocicleta já efetuando disparos contra JOCIMAR e a declarante, tendo um dos disparos atingido a declarante de raspão em suas costas, tendo em seguida entrado rapidamente e trancado o portão
; QUE, ao cessar os disparos a declarante correu para dentro de sua casa e ligou para o 190, comunicando o fato a policiais militares, tendo JOCIMAR ficado do lado de fora; QUE, no dia 04/10/2010, por volta de aproximadamente 10:30 horas, recebeu um telefonema de seu amigo JOCIMAR, onde este lhe informou que haviam recuperado sua motocicleta roubada e os dois indivíduos estavam presos e havia reconhecido os mesmos; QUE, nesta unidade policial tomou conhecimento que os indivíduos que assaltaram JOCIMAR chamam-se ISAIAS DE MOURA e ALEXANDRE DA HORA DE OLIVEIRA; QUE, não presenciou o momento em que os assaltantes tentaram roubar o carro do policial militar PEDRO PAULO SANTOS DA LUZ dando uma gravata no mesmo, pois estava dentro de sua residência; QUE, não chegou a ver os assaltantes, pois permaneceu a todo do portão para dentro de sua residência” (destaques nossos).

Neste espeque, conclui-se que as afirmações das vítimas são coerentes com os demais elementos do contexto probatório, sendo a prova produzida suficiente para sustentar a condenação do acusado. A esse respeito, importa deixar bem vincado que
o Colendo STJ há muito entende pela inadmissibilidade da tese de insuficiência de provas sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima
(vide
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/12/2017, cf.
https://bit.ly/3TKPY5l
), tendo esta Corte de Justiça Estadual perfilhado o mesmo posicionamento, mormente quando o depoimento da vítima é claro, enfático e coeso no sentido da configuração da autoria e materialidade delitivas (vide TJPA,
ApCrim n. 0010196-04.2015.8.14.0401
, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 01/09/2019, cf.
https://bit.ly/3Tr8SxU
).

A tudo isto se acrescenta a
possibilidade de utilização de provas indiciárias para a formar a convicção do julgador quando tais elementos são corroboradas por outras provas produzidas em juízo
, como se deu no caso sob exame (vide TJPA,
ApCrim n. 0004165-15.2017.8.14.0201
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 28/02/2019, cf.
https://bit.ly/3D0J2v7
), sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça igualmente tem assentado que a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase policial quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, Relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022, cf.
https://bit.ly/3VDdzqm
).

Ante o quadro, considerando que a palavra das vítimas detém especial relevância, mormente porque foi corroborada por outros elementos de prova produzidos nos autos, inclusive pela apreensão da
res furtiva
na esfera policial,

é de rigor
reconhecer a autoria e materialidade delitivas, bem como a responsabilidade criminal do apelado pela prática do crime encartado no art. 157 do CP.

Ademais,
reconheço a presença das causas de aumento de pena dos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CP
, tendo em vista que os depoimentos das vítimas foram contundentes no sentido de que os autores do crime portavam armas de fogo ostensivamente durante a execução do crime (inciso I), além de ter restado evidente que os agentes agiram em coautoria, mediante acordo de vontades para a prática de um mesmo resultado ilícito (inciso II). No ponto, adianto que
a valoração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo obedecerá ao regime legislativo em vigor à época do fato delituoso, cometido em 04/10/2010, não estando sujeito, portanto, aos rigores da Lei n. 13.654/2018
, que elevou o patamar de aumento para 2/3 (dois terços, quando, antes, correspondia a 1/3 (um terço). Com isso, presta-se obediência ao postulado da vedação da aplicação de
novatio legis in pejus
, bem como respeita-se o princípio da continuidade normativa típica, incidente ao caso conforme salientado pela jurisprudência pátria. (vide TJAM,
ApCrim n. 0602051-17.2018.8.04.0001
, Relator Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, DJe 18/07/2019, cf.
https://bit.ly/3VsL4vn
).

Ao lume do exposto, reformo a sentença absolutória impugnada e, por conseguinte, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o apelado
ISAÍAS DE MOURA
como incurso nas sanções previstas pelo
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, passando à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no art. 68,
caput
, do mesmo diploma legal, na forma seguinte:

Analisadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o apelante agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo;
o acusado detém
antecedentes criminais
, conforme certidão de ID n. 5177447 (pág. 11)
; ausentes elementos que permitam avaliar sua
conduta social
e
personalidade,
razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime.

As
circunstâncias do crime
são
desfavoráveis
já que a violência empregada no
modus operandi
extrapolou aquela comum ao tipo penal, tendo em vista que o réu e seu comparsa desferiram vários tiros em direção às vítimas JOCIMAR e SARA. Nesse passo, a Corte Especial já fixou diretiva interpretativa no sentido de que, em casos como o ora examinado, a violência concreta empregada na prática delitiva denota a necessidade de imposição da pena-base acima do mínimo legal, em atendimento ao princípio da proporcionalidade (
HC n. 365.806/SP
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/4/2018, cf.
https://bit.ly/3D45VxH
).

Por fim, as
consequências do crime
são inerentes ao tipo, razão pela qual deixo de valorar; as
vítimas
em nenhum momento contribuíram para a prática delituosa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, atribuo à cada vetorial valorada negativamente o
quantum
de aumento correspondente a 1/8 (um oitavo), e
fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal em 5 (cinco) anos de reclusão
, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Também não há causa de diminuição de pena a reconhecer e valorar.

Finalmente,
concorrem as causas de aumento de pena inscritas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do Código Penal
, referente ao crime praticado mediante emprego ostensivo de arma de fogo, bem como em concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pelos fatos e fundamentos desenvolvidos na motivação supra, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

À vista da quantidade de pena aplicada, e com fundamento do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o apelado deverá cumprir a pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME SEMIABERTO
.
Outrossim, consigno que o tempo que o apelado esteve preso preventivamente não impacta no regime inicial da execução da reprimenda.

Incabível a substituição da pena (art. 44, inciso I, do Código Penal), bem como a aplicação do
sursis
(artigo 77, III, do Código Penal), em ambos os casos por não estarem preenchidos os requisitos objetivos à concessão dos benefícios.

De mais a mais, diante da inexistência de fato novo ou contemporâneo a que se refere o art. 315, §1º, do CPP, deixo de decretar a prisão preventiva do apelado, concedendo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado do recurso apelatório em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da correlação, uma vez que não houve pedido neste sentido.

Considerando que o apelado foi assistido pela Defensoria Pública Estadual, portanto, beneficiário da assistência judiciária gratuita, fica isento do pagamento das custas processuais.

Comuniquem-se as vítimas a respeito do resultado deste julgamento, em cumprimento ao disposto no art. 201, §2º do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:
(i)
Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa, em conformidade com os arts. 50 do CP e 686 do CPP;
(ii)
Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, comunicando a condenação do apelado, para cumprimento do estabelecido pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
(iii)
Expeça-se mandado de prisão em desfavor do apelado, observadas as cautelas legais;
(iv)
Comunicada nos autos a prisão do apelado, expeça-se a guia de execução definitiva, encaminhando-a à Vara de Execuções Penais competente para a execução deste julgado.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para condenar o réu
ISAÍAS DE MOURA
c
omo incurso nas sanções previstas no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/10/2022